Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-22.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019987-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Conhecimento Prévio de Impedimento, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), IVAN HILTON ALVES - CPF: 044.634.361-76 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), CRYSLOAYNE TAYNARA CHIBILSKI - CPF: 083.324.121-45 (VÍTIMA), JAQUELINE NIZA NASCIMENTO - CPF: 067.593.981-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução criminal.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação encontra-se devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente
Ivan Hilton Alves
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69, CP).

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como de que se trata de paciente com residência fixa, que
“em momento algum colocará em risco a ordem pública, pois o mesmo não possui histórico de criminalidade (nunca foi preso nem processado antes), é distante do mundo ilícito, e antes do decreto, sempre morou com sua esposa (vítima) e seus dois filhos, na Comarca de Sapezal, e apresenta aos autos declaração de emprego lícita, junto com seu pai (anexo)”
(ID 180383162, p. 5-6).

Sustenta que não há elementos probatórios idôneos a caracterizar a autoria delitiva, bem como o
animus necandi
(ID 180383162, p. 3).

Alega, ainda, que o paciente
“não se omite da justiça até mesmo no ato do ocorrido, pois o mesmo, procurou socorro imediato, e só se evadiu do local por ordem de terceiros e desespero”
(ID 180383162, p. 7).

Considerando as razões expostas, requer seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (ID 180435662).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 180761151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 182814156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como de que se trata de paciente com residência fixa, que
“em momento algum colocará em risco a ordem pública, pois o mesmo não possui histórico de criminalidade (nunca foi preso nem processado antes), é distante do mundo ilícito, e antes do decreto, sempre morou com sua esposa (vítima) e seus dois filhos, na Comarca de Sapezal, e apresenta aos autos declaração de emprego lícita, junto com seu pai (anexo)”
(ID 180383162, p. 5-6).

Sustenta que não há elementos probatórios idôneos a caracterizar a autoria delitiva, bem como o
animus necandi
(ID 180383162, p. 3).

Alega, ainda, que o paciente
“não se omite da justiça até mesmo no ato do ocorrido, pois o mesmo, procurou socorro imediato, e só se evadiu do local por ordem de terceiros e desespero”
(ID 180383162, p. 7).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, quanto à tese de negativa de autoria, bem como de ausência de
animus necandi
, destaco que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, TCCR, Enunciado n. 42). Isso porque
demanda exame aprofundado e valorativo do conjunto fático-probatório.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“No dia 23/05/2023, por volta das 23h35, na Rua 17,s/nº, Bairro Papagaio nesta cidade e Comarca, o denunciado IVAN HILTON ALVES, consciente e voluntariamente, agindo com vontade de matar (animus necandi) por motivo torpe e por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal, tentou matar as vítimas CRYSLOAYNE TAYNARA CHIBILSKI e JAQUELINE NIZA NASCIMENTO [...] Restou apurado no incluso caderno investigativo que o acusado e a vítima CRYSLOAYNE mantiveram união estável por cerca de 10 (dez) anos e que juntos possuem um filho em comum, mas estavam separados na data do fato. Também se apurou no curso da investigação que em determinado período desse relacionamento, no ano de 2021, ambos mantiveram um relacionamento poliafetivo com JAQUELINE, de forma consentida entre os envolvidos. Ocorre que após a separação do réu e de CRYSLOAYNE, o acusado passou a imputar a JAQUELINE a responsabilidade pelo término de seu relacionamento conjugal. Consta dos autos que na data do fato, as vítimas estavam na residência de CRYSLOAYNE quando o denunciado chegou e, ao se deparar com JAQUELINE, pegou uma faca que estava no local e partiu pra cima dela, golpeando-a com a arma branca, visando sua morte, tendo as agressões causado os ferimentos descritos no laudo pericial nº551.1.02.9185.2023.117728-A01 (id. 123019799). Ressai dos autos que a vítima CRYSLOAYNE tentou impedi-lo de matar JAQUELINE, mas o réu imbuído da vontade de matar também CRISLOAYNE, desferiu-lhe ao menos um golpe de faca na região toraco-abdominal direita, sendo os ferimentos descritos no laudo pericial nº 551.1.02.9185.2023.117721-A01 (id. 123019798). Infere-se dos autos que os crimes de homicídios somente não se consumaram porque a vítima JAQUELINE, após ter sido golpeada sucessivamente, conseguiu sair da residência, fugindo do acusado, bem como pelo fato de CRYSLOAYNE ter recebido imediato atendimento médico que impediu que viesse a óbito, sendo circunstâncias alheias à vontade do acusado, portanto”
(ID 182814156).

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) ressaem do boletim de ocorrência, do termo de apreensão de arma branca, dos laudos periciais, das fotografias do local do crime, bem como das declarações prestadas em sede policial.

Ouvida em sede policial, a vítima Jaqueline Nascimento declarou que:

“[...] é amiga da vítima Crysloayne Taynara Chibilski; Que Crysloayne era casada com Ivan Hilton Alves; Que o casal separaram recentemente e o Ivan não estava aceitando o término do relacionamento; Que há uns 4 anos a declarante teve um relacionamento a três com o casal IVAN E CRYSLOANE ; Que quando teve o relacionamento com o casal, o IVAN não estava gostado de ficarem a três; Que sua amiga Crisloyne e Ivan se separaram nessa semana e depois da separação, a Crysloayne chamou a declarante para conversar porque estava precisando; Que na noite de ontem ,por volta da 22:00 horas, a declarante foi até a casa da Crysloayne para conversar; Que a declarante ficou na casa da sua amiga Crysloayne uns 50 minutos e quando estava no sofá escutou a pesada na porta; Que a declarante se escondeu no quarto da Crysloayne; Que Ivan entrou na casa e foi até o quarto e viu a declarante; Que Ivan foi na cozinha e se apossou de uma faca azul; Que a declarante foi para a sala para conversar com Ivan; Que na sala Ivan não teve conversa e foi e direção a declarante; Que a declarante viu que Ivan iria lhe atacar com a faca e correu para o quarto; Que Ivan arrombou a porta do quarto e começou a desferir golpes de faca na declarante; Que a declarante tentou se defender com a mão na frente; Que Ivan acertou uma facada na mão direita da declarante quando tentou se defender e depois Ivan derrubou a declarante e tentou cortar o pescoço da declarante com a faca; Que a declarante acha que a faca estava cega sem corte porque Ivan tentava enfiar a ponta da faca no pescoço da declarante; Que neste momento a Crysloayne tentou segurar o Ivan pelas costas lutando com ele; Que a declarante saiu correndo para rua e chamou por socorro; Que a Crysloayne ficou na casa lutando com o Ivan; Que a declarante só retornou na casa quando chegou a polícia; Que não viu a Crysloayne depois disso porque ela já tinha sido socorrida pelo Samu; Que depois a declarante foi para o hospital para ser atendida pelo médico plantonista; Que a declarante tem certeza que Ivan foi lá na casa da Crysloayne para lhe matar, porque ELE falava o tempo todo que a culpada da separação deles era da declarante); Que Ivan teve oportunidade de atacar primeiro a Crysloayne, porém ELE veio para cima da declarante primeiro; Que no hospital ficou sabendo que Ivan desferiu golpes de faca em Crysloayne; Que Crysloayne passou por cirurgia e encontra-se hospitalizada [...]”
(ID 123019758).

No mesmo sentido, a vítima Crysloayne Chibilski afirmou que:

“[...] foi casada com o IVAN HILTON ALVES aproximadamente uns 10 anos; Que naquela semana do fato o casal estavam se separando e IVAN já havia retirado os pertences dele da casa na segunda feira dia 22/05/2023; Que a declarante tem uma amiga chamada JAQUELINE NIZA NASCIMENTO que tinha ido na casa da declarante mais cedo por volta das 22:00 horas e ficou na casa da declarante conversando e assistindo um filme; Que por volta das 23:20 IVAN foi até a residência da declarante que também era dele e bateu à porta; Que a declarante perguntou para o seu ex marido IVAN o que ELE queria naquela hora e IVAN respondeu que só queria ver o filho do casal de 3 anos que estava com a declarante; Que a declarante abriu a porta e IVAN viu a JAQUELINE no quarto da declarante e ficou furioso; Que IVAN correu para a cozinha e pegou uma faca e retornou para o quarto; Que a declarante pediu para IVAN soltar a faca e conversar e IVA foi e pegou outra faca; Que IVAN foi em direção a JAQUELINE; Que a declarante e a JAQUELINE correram novamente para o quarto; Que IVAN quebrou a porta do quarto e conseguiu entrar; Que IVAN derrubou a JAQUELINE e entrou em luta corporal; que a declarante tentava segurar IVAN pelas costas; Que IVAN tentava enfiar a faca no pescoço da JAQUELINE e a declarante falava para ELE parar; Que a declarante não viu o momento em que IVAN desferiu a facada na mão da Jaqueline; Que JAQUELINE conseguiu escapar e correr para pedir ajuda; Que a declarante não sentiu e nem viu o momento em que levou uma facada do seu ex marido IVAN; Que a declarante conseguiu se levantar e percebeu que as pernas ficaram fracas e amoleceu; Que a declarante saiu da casa e caiu na grama na frente; Que a quando IVAN saiu da casa, a declarante correu para a casa da vizinha de frente para não ser atacada novamente; Que a declarante pediu ajuda para os vizinho que chamaram a polícia e o samu; Que a declarante levou uma facada que teve o pulmão perfurado
(ID 123019793).

Corroborando as declarações das vítimas, a genitora do paciente afirmou perante a autoridade policial que:

“Que seu filho IVAN tinha recém-separado da sua ex esposa Crysloayne; Que Ivan saiu da casa dele dia 23/05/2023 terçafeira e foi para a casa da declarante para dar um tempo no casamento porque não estava bem no relacionamento e a Crysloayne mandou ele sair de casa; Que na data de ontem de noite 23/05/2023 a declarante conversou com seu filho dando conselhos; Que Ivan achava que a esposa dele estava com outro homem; Que a declarante falou para seu filho que achava que era a mesma mulher de quando eles tiveram um caso amoroso; Que por volta das 23:10 horas a declarante percebeu que seu filho não estava em casa dormindo; Que a declarante imaginou que IVAN poderia ter ido na metalúrgica da família que fica na frente da residência e fazer alguma besteira com ELE mesmo; Que Ivan não estava e a declarante ligou para ELE; Que IVAN atendeu a declarante e falou para ela ir na casa da TAYNARA(CRYSLOAYNE) salvar ela porque ELE tinha feito uma besteira;

; Que a declarante foi até a casa da Taynara com seu outro filho e encontrou o IVAN próximo ao pantaneiro; Que Ivan estava de bicicleta; Que Ivan iria tentar se jogar na rente de uma carreta e o outro filho da declarante segurou ELE; Que Ivan mandou a declarante ir na casa da Taynara para salvar ela; Que o outro filho da declarante( AILTON JUNIOR GINO ALVES) falou para o IVAN ir embora e sumir para não ser preso; Que até o momento IVAN não chegou na casa da declarante e está foragido [...]”
(ID 123019766).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo
a quo
assim consignou:

“Verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar do custodiado, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente porque solto, poderá voltar a delinquir. Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Salienta-se que o crime é grave, apenado com reclusão, sendo a pena superior ao patamar de 04 anos, uma vez que se trata, em tese, do delito de tentativa de feminicídio. Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do denunciado Ivan Hilton, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Por fim, frise-se que, o investigado, se evadiu do distrito da culpa desde a ocorrência dos fatos, motivo este que se torna suficiente para embasar a segregação cautelar”
(ID 123362252).

De fato, do depoimento testemunhal, assim como das vítimas, evidenciam-se não apenas os indícios de autoria, mas também a fuga do distrito da culpa, a gravidade concreta do crime, bem como a periculosidade do agente, demonstrada através de seu
modus operandi
, ante o desferimento de golpes de faca contra as vítimas, bem como a prática da conduta na presença do filho de 03 anos de idade.

Assim, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), assim como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

Ademais, é cediço que
eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Portanto, idoneamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, bem como a instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, descabe falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – [...]. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública, além da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que se teve notícias de ameaça de testemunhas após a prática delitiva. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”.
(TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023